Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700063-85.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANEMEIRY NUNES DE ALMEIDA, RENATO BRANDAO DE SOUSA, KEILA ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo solicitado pela defesa de RENATO BRANDÃO DE SOUSA para apresentação das razões recursais (id. 69797055). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora